Tribunal: TJMT
Processo: 1036968-58.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036968-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LEANDRO BALIN - CPF: 502.715.631-68 (AGRAVANTE), NILSON SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.741-49 (AGRAVADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ARRESTO SOBRE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE À EXECUÇÃO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA COMPROVADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR À EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em Embargos de Terceiro para suspender arresto sobre imóvel rural, sob fundamento de que o agravado comprovou ser o legítimo proprietário do bem, afastando alegações de simulação e fraude à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravado comprovou suficientemente sua condição de legítimo proprietário do imóvel rural, justificando a suspensão do arresto, ou se, como alega o agravante, trata-se de simulação ou fraude à execução.

III. Razões de decidir

3. A presunção de fraude à execução em alienações entre familiares pode ser afastada mediante prova robusta de que o reconhecimento da propriedade exclusiva antecedeu o ajuizamento da execução.

4. O contrato de arrendamento rural firmado entre pai e filho, em data anterior à execução, onde o filho figura como arrendatário, constitui prova suficiente do reconhecimento da propriedade exclusiva do pai sobre o imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO BALIN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Feliz Natal/MT, que deferiu liminar nos Embargos de Terceiro opostos por NILSON SCHIEFELBEIN, determinando a suspensão do arresto que recaiu sobre o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II, objeto da Matrícula nº 3835 do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

Em suas razões recursais, o agravante LEANDRO BALIN alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a posse exclusiva do embargante sobre o imóvel, ignorando documentos públicos que demonstrariam que o bem sempre esteve na posse e exploração do executado Márcio Leandro Schiefelbein. Sustenta que o Termo de Cessão de Direitos Possessórios firmado entre pai e filho em 23/04/2025 configura negócio jurídico simulado, realizado com intuito de fraudar a execução, considerando que o devedor já se encontrava insolvente e respondendo a diversas ações judiciais.

Inicialmente, foi concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, restabelecendo o arresto sobre o imóvel. Contudo, após a interposição de Agravo Interno por NILSON SCHIEFELBEIN, a decisão monocrática foi reconsiderada, indeferindo-se o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e restabelecendo-se a liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, NILSON SCHIEFELBEIN defende a manutenção da decisão que suspendeu o arresto, reiterando ser o legítimo proprietário do imóvel e apresentando documentos que comprovariam sua propriedade exclusiva, como o Instrumento Particular de Arrendamento Rural celebrado em 12/05/2023, onde Márcio Leandro figura como arrendatário e Nilson como arrendante/proprietário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente recurso questiona decisão que deferiu liminar em Embargos de Terceiro para suspender arresto sobre imóvel rural. Para analisar adequadamente a questão, é necessário compreender a natureza dos Embargos de Terceiro e os requisitos para concessão de liminar nesse tipo de ação.

Os Embargos de Terceiro constituem uma ação autônoma de natureza defensiva, por meio da qual alguém que não é parte no processo principal busca proteger sua posse ou propriedade contra ato de constrição judicial. É uma ferramenta processual que permite a quem não integra a relação processual original defender seu patrimônio quando este é indevidamente atingido por medidas constritivas determinadas em processo do qual não participa.

Para a concessão de liminar em Embargos de Terceiro, o art. 678 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá determinar a suspensão das medidas constritivas quando verificar suficientemente provada a posse ou o domínio e preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória.

Esses requisitos, por sua vez, estão previstos no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a controvérsia central reside em determinar se o embargante NILSON SCHIEFELBEIN comprovou suficientemente sua condição de legítimo proprietário ou possuidor do imóvel, de modo a justificar a suspensão do arresto, ou se, como alega o agravante, trata-se de simulação ou fraude à execução.

Antes de adentrar no mérito da questão, é importante esclarecer a natureza jurídica do arresto e seus efeitos sobre o bem. O arresto é uma medida cautelar que visa assegurar a efetividade de futura execução, impedindo a dilapidação patrimonial pelo devedor. Diferentemente da penhora, o arresto não transfere a posse direta do bem ao juízo, mas apenas cria uma vinculação jurídica que impede sua livre disposição.

A averbação do arresto no registro imobiliário tem caráter informativo e publicitário, visando dar conhecimento a terceiros sobre a existência de demanda judicial envolvendo o bem. Contudo, mesmo tendo natureza meramente informativa, a averbação gera efeitos práticos prejudiciais ao proprietário, dificultando eventuais negócios jurídicos envolvendo o imóvel e afetando sua credibilidade perante instituições financeiras.

No caso em análise, a suspensão do arresto não prejudica o direito do credor de buscar outros meios para satisfação de seu crédito, caso se comprove posteriormente que o bem pertence ao devedor. Por outro lado, a manutenção indevida do arresto sobre bem de terceiro pode causar prejuízos significativos ao verdadeiro proprietário, especialmente quando este depende do imóvel para sua subsistência.

O agravante sustenta que documentos do INTERMAT demonstram que o processo administrativo de regularização fundiária foi conduzido com a participação tanto do embargante quanto de seu filho, resultando na expedição do Título de Domínio Definitivo em nome de ambos, o que comprovaria a composse sobre o imóvel.

De fato, os documentos do INTERMAT indicam que o processo administrativo de regularização fundiária contou com a participação de ambos, pai e filho. Contudo, essa circunstância, por si só, não descaracteriza a propriedade exclusiva do embargante sobre o imóvel.

A composse familiar, comum em propriedades rurais onde há colaboração entre pais e filhos na exploração econômica da terra, não implica necessariamente em copropriedade, especialmente quando há elementos que demonstram que a titularidade do bem pertence exclusivamente a um dos possuidores.

No caso concreto, a participação do filho no processo administrativo decorreu de um planejamento sucessório que não se concretizou, uma vez que ele não conseguiu efetuar o pagamento da parte que lhe cabia junto ao INTERMAT, tendo o embargante arcado com o pagamento total. Essa circunstância é corroborada pelo pedido de retificação protocolado em 30/04/2025 junto ao INTERMAT, visando a emissão de título definitivo exclusivamente em nome do embargante.

Mais importante ainda, o INTERMAT, por meio do PARECER Nº 0182/2025-PROINTER/INTERMAT (23/06/2025) e do DESPACHO Nº 43351/2025-UAS/INTERMAT (11/07/2025), autorizou o cancelamento do título conjunto e a emissão de um novo título exclusivamente em nome do embargante. Esta autorização ocorreu em 11/07/2025, antes da propositura da ação de execução principal pelo agravante (16/07/2025), o que reforça a legitimidade da propriedade exclusiva do embargante.

O agravante alega que o Termo de Cessão de Direitos Possessórios firmado entre pai e filho em 23/04/2025 configura negócio jurídico simulado, realizado com intuito de fraudar a execução, considerando que o devedor já se encontrava insolvente e respondendo a diversas ações judiciais.

A jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido de que alienações ou cessões gratuitas entre familiares, especialmente entre ascendentes e descendentes, realizadas quando o devedor já responde a ações capazes de reduzi-lo à insolvência, presumem-se em fraude à execução, sendo dispensável o registro prévio da penhora ou a prova da má-fé do adquirente.

Contudo, essa presunção é relativa
(juris tantum)
e pode ser afastada por prova em contrário. No caso concreto, a cronologia dos fatos demonstra claramente que não houve alienação com intuito fraudulento:

1) O embargante adquiriu e pagou integralmente o preço da Fazenda Paraíso II em 30/03/2018, muito antes de qualquer dívida de seu filho vir a público;

2) Em 12/05/2023, foi celebrado Instrumento Particular de Arrendamento Rural entre o embargante (como arrendante/proprietário) e seu filho (como arrendatário), comprovando que o próprio executado já reconhecia formalmente a propriedade exclusiva de seu pai sobre o imóvel;

3) A autorização do INTERMAT para emissão de título definitivo exclusivamente em nome do embargante ocorreu em 11/07/2025, antes da propositura da ação de execução pelo agravante (16/07/2025).

Essa sequência cronológica afasta a presunção de fraude à execução, pois demonstra que o reconhecimento da propriedade exclusiva do embargante antecedeu em muito o ajuizamento da execução. O contrato de arrendamento de 2023, em especial, constitui prova robusta de que o filho já reconhecia a propriedade exclusiva do pai muito antes da execução, afastando a alegação de simulação.

O agravante tenta desqualificar o contrato de arrendamento, sugerindo que seria um instrumento simulado, redigido com o propósito de criar aparência formal de arrendamento agrário quando, na realidade, visaria ocultar composse familiar e preparar o terreno para a simulação da cessão formalizada em 2025. Contudo, tal alegação não se sustenta diante da cronologia dos fatos.

Para aceitar a tese do agravante, seria necessário presumir que o embargante, em maio de 2023, já antevisse que seu filho entraria em grave crise financeira em 2025, que dezenas de ações judiciais seriam ajuizadas contra ele (a maioria tramitando sob segredo de justiça), e que o agravante ajuizaria uma execução específica contra Márcio Leandro em 16/07/2025. Tal presunção não é razoável e atribuiria ao embargante uma capacidade premonitória incompatível com a realidade dos fatos.

Ademais, a relação distante entre pai e filho após o divórcio em 2018, a constituição de nova família pelo embargante e o fato de que as dívidas do executado tramitavam sob segredo de justiça são circunstâncias que afastam a presunção de má-fé baseada no vínculo familiar.

Não se pode ignorar o perigo de dano inverso apontado pelo embargante. Sendo ele um agricultor idoso em tratamento de câncer, tendo a Fazenda Paraíso II como fonte de renda e subsistência, a manutenção do arresto pode lhe causar prejuízos de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e adicionando um estresse psicológico em momento de fragilidade de saúde.

Quanto à possibilidade de imposição de caução como condição para a suspensão do arresto, conforme faculta o art. 678, parágrafo único, do CPC, entendo que, no caso concreto, tal medida se mostra desnecessária e desproporcional.

O embargante é pessoa idosa, encontra-se em tratamento de câncer e tem na Fazenda Paraíso II sua fonte de renda e subsistência. A imposição de caução, nesse contexto, poderia comprometer sua subsistência e agravar sua já delicada situação de saúde, representando ônus excessivo e desproporcional.

Ademais, a robustez das provas apresentadas pelo embargante, demonstrando sua propriedade exclusiva sobre o imóvel, reduz significativamente o risco de dano ao agravante pela suspensão do arresto, tornando desnecessária a imposição de caução.

Por fim, cabe destacar que o Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, em decisão proferida em 31/10/2025 nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1015491-53.2025.8.11.0040, também deferiu tutela de urgência em favor do embargante, reconhecendo a verossimilhança de suas alegações e o perigo de dano pela manutenção do arresto sobre o imóvel. Esta coincidência de entendimentos reforça a plausibilidade do direito do embargante.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois corretamente reconheceu a probabilidade do direito do embargante e o perigo de dano, requisitos necessários para a concessão da liminar nos Embargos de Terceiro.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026